Tribunal: STF
Processo: ARE 1393195
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. RECEITAS DE VENDAS PARA PESSOA FÍSICA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja agravo Amaggi Exportação e Importação Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a recorrente sustenta, em síntese, que operações de exportação mediadas por pessoas físicas não descaracterizam vendas com fins específicos de exportação, incidindo, pois, a imunidade tributária. Aparelhado o recurso na violação do art. 149, § 2º, I, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região deu provimento à apelação da União para afastar a imunidade relativa a contribuições sociais incidentes sobre “receitas auferidas pela impetrante decorrentes das vendas de mercadoria para pessoa física residente no País (ainda que com o fim de exportar)” e não conheceu da apelação da ora recorrente por estar prejudicada. O acórdão está assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. RECEITAS DE VENDAS PARA PESSOA FÍSICA. INCIDÊNCIA DESSES TRIBUTOS. 1. As receitas auferidas pela impetrante decorrentes das vendas de mercadoria para pessoa física residente no País (ainda que com o fim de exportar) não gozam da imunidade de contribuição social (Pis/Cofins), porque evidentemente não configuram exportação, como prevê a Constituição: ‘As contribuições sociais (...) de que trata o caput deste artigo: não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação’ (art. 149, § 2º, item II). 2. Imunidade tributária comporta somente interpretação restritiva (STF: RE 566.259-RS, r. Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário em 12.08.2010). No RE 627.815, ‘repercussão geral’, r. Min. Rosa Weber, Plenário em 23.05.2013, o STF não considerou receita de exportação decorrente de operação de venda para pessoa física no país, como procedeu a impetrante. 3. Ao contrário disso, a Corte atribuiu maior abrangência à imunidade prevista no art. 149, § 2º, da Constituição, quando se trata efetivamente de exportação realizada por empresa comercial exportadora e não por pessoa física. 4. O caso seria de ‘não-incidência’ do tributo prevista nas Leis 10.637/2002 e Lei 10.833/2003 que instituíram, respectivamente, a contribuição para o Pis e a Confins. 5. Não incidem esses tributos ‘nas operações de vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação’. É claro que a receita decorrente da venda a pessoa física residente no País, ainda que a mercadoria seja efetivamente exportada, sofre a incidência das contribuições sócias (Pis/Cofins) porque uma pessoa física jamais pode ser enquadrada no conceito legal de ‘empresa comercial exportadora’. 6. Nem seria o caso de uma exportação indireta, porque isso somente se configura no caso de venda de mercadoria para empresa exportadora (trading companie) com o fim evidente de exportar. Como na ‘isenção’, a lei tributária que dispõe sobre ‘não-incidência’, interpreta-se literalmente (CTN, art. 111/II), razão pela qual somente a empresa comercial exportadora pode usufruir desse benefício fiscal. 7. Ademais, se o contribuinte do tributo (Pis/Cofins) é a ‘pessoa jurídica’ que aufere receitas, é claro que a Administração Fiscal não poderia exigir da pessoa física o pagamento de ‘todos os impostos e contribuições que deixaram de ser pagos pela empresa vendedora’ (a impetrante), como prevê o art. 9º da Lei 10.833/2003. 7. Apelação da União e ‘remessa de ofício’ providas. Denegada a segurança. Não conhecida a apelação da impetrante por estar prejudicada.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo. 



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos apontados dispositivos da Constituição da República. Nesse sentido:



    “Agravo interno em recurso extraordinário. 2. Tributário. COFINS e Contribuição ao PIS. Receitas decorrentes de vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. 3. Isenção. Aspecto do exercício de competência tributária inserido na liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. Ausência de contencioso constitucional in concreto. Inviabilidade de acesso da controvérsia à via extraordinária. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 640.653-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 30.9.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ISENÇÃO. RECEITAS ORIUNDAS DAS VENDAS DE MERCADORIAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A isenção de PIS e COFINS nas receitas oriundas das vendas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus é matéria que impõe ao E. STF o exame da legislação infraconstitucional. Por isso que eventual ofensa à Constituição somente ocorreria de forma indireta, circunstância que inviabiliza a admissão do recurso extraordinário. 2. Precedentes no mesmo sentido: RE n. 539590-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 26.4.2011; RE n. 456336-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 8.11.2010, inter plures. 3. Agravo regimental desprovido” (RE 621.537-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.6.2011).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. PIS e COFINS. Produtos destinados à Zona Franca de Manaus. DL n.º 288/67. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Discussão sob o enfoque do art. 40, parágrafo único, do ADCT. Entendimento do STF na ADI 2.348-MC. MP nº 2.037-24/00. Suspensão da eficácia. 1. As discussões relativas à isenção concedida na venda de produtos destinados à Zona Franca de Manaus, à luz do Decreto-lei nº 288/97, ensejam reinterpretação de normas infraconstitucionais, sendo que a suposta afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.348-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 7/11/03, apreciando a questão, afastou a eficácia de dispositivos da MP nº 2.037-24/2000, à luz do art. 40 do ADCT, no intuito de preservar a imunidade tributária constitucionalmente deferida à Zona Franca de Manaus. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE 568.417-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 15.03.2012).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais” (RE 548.164-AgR/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 11.6.2014).



    Ademais, o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que “as receitas auferidas pela impetrante decorrentes das vendas de mercadoria para pessoa física residente no País (ainda que com o fim de exportar) não gozam da imunidade de contribuição social (Pis/Cofins), porque evidentemente não configuram exportação”.



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EXPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155, § 2º, I E XII, “C” E “F”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1329698 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 10.01.2022)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.314.563-AgR/PR, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.8.2021). 



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora